Tribunal: TJPA
Processo: 0809579-98.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809579-98.2021.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO CEZAR SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, §1º, do Código Penal.

2.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a pena-base fixada pelo juízo
a quo
é proporcional e razoável diante dos vetores judiciais favoráveis ao réu;
(ii) saber se o regime prisional fechado é adequado à pena definitiva redimensionada.

III. Razões de decidir

3.

A pena-base de 10 (dez) anos de reclusão, embora fundamentada na personalidade do agente, mostra-se desproporcional frente aos demais vetores favoráveis, impondo sua redução para patamar mais próximo do mínimo legal.

4.

Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida em 01 (um) ano de reclusão, totalizando 09 (nove) anos de reclusão.

5.

Aplicada a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do CP, no patamar de 1/6 (um sexto), a pena definitiva foi redimensionada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6.

Diante da nova pena, o regime prisional fechado torna-se inadequado, sendo substituído pelo semiaberto, conforme o §2º do art. 33 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com alteração do regime prisional para o semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
redimensionando-se a reprimenda total para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com alteração do regime prisional para o semiaberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BENEDITO CEZAR SOUZA COSTA, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a redução da pena-base a si fixada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) por volta de 2 horas da madrugada de 26.06.2021, a vítima Hamilton Santos Moreira Siqueira se encontrava na feira do Ver-O-Peso, na Boulevard Castilho França, tomando sopa em uma barraca na companhia de um conhecido, oportunidade em que também pediu uma cerveja na barraca vizinha.

A vítima pagou o consumo nas duas barracas e deixou o local, retornando em seguida, ainda na companhia do conhecido, à barraqueira que lhe vendera a cerveja, pois acreditava que esta não havia lhe dado o troco correto.

A vítima interpelou a vendedora, a qual informou que havia dado o troco correto, do que se convenceu a vítima, preparando-se para deixar o local.

Próximo à barraca se encontrava o denunciado, com histórico de crimes violentos como homicídios e lesão corporal, o qual passou a endereçar xavecos à vítima, insinuando que o mesmo procurava tirar vantagem da vendedora, passando em seguida a falar palavrões para Hamilton.

A vítima então disse que não se intimidava com as agressões verbais do denunciado, momento em que este sacou de uma faca que portava e passou a perseguir Hamilton, que correu na direção de alguns policiais militares que estavam às proximidades visando obter ajuda à iminente agressão.

Antes de chegar aos policiais a vítima foi alcançada, tendo Hamilton ainda tentado segurar a mão do denunciado que portava a faca, entretanto perdeu o equilíbrio e caiu, do que se aproveitou Benedito para desferir violento e mortal golpe no peito de Hamilton.

No momento em que o denunciado puxou a faca do peito da vítima para desferir o segundo golpe, um dos policiais efetuou um disparo ao seu lado, o que fez com que BENEDITO, com várias passagens pela polícia, largasse a faca e se jogasse no chão, restando preso e conduzido à DEPOL, onde a faca apreendida foi apresentada.

A vítima foi socorrida mas não resistiu ao gravíssimo ferimento e evoluiu a óbito (...)”

Assim, o apelante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. art. 121, §2º, I e IV do CPB,
e ao ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado pela prática delitiva prevista no art. 121, §1º, do CPB.

Da acurada análise dos autos, vê-se que o magistrado avaliou os vetores judiciais, em sua maioria, favoráveis ao apelante, exceto quanto à personalidade, que foi desabonada porque, segundo aduziu o juiz sentenciante, com base nos elementos probatório dos autos, o réu apresenta personalidade dissimulada, o que justifica a exasperação da sanção basilar acima do mínimo legal.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE
VIOLENTA.
MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE.
REDUÇÃO DA PENA PELA PRIMARIEDADE INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos,
para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais
, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

3. No caso, as instâncias de origem consideraram que o ora agravante se dedicava à agiotagem, bem como o fato dele, segundo testemunhos, já ter contratado o corréu para executar devedores, o que serve de indicador, indene de dúvidas, de sua personalidade voltada à prática delitiva e do seu perfil criminoso, o que exige a exasperação da pena-base, sem que se possa falar em carência de fundamento concreto. Ainda, a suposta absolvição do réu em ação penal onde teria sido apurada a prática do crime de usura sequer foi analisada nos autos, não podendo tal questão ser deduzida diretamente nesta Corte.

4. A primariedade do réu não configura causa de diminuição da pena, não podendo, pois, ser sopesada na etapa derradeira do cálculo dosimétrico da pena, sendo descabido falar em omissão sanável nesta via.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 835.094/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Todavia, tendo sido os demais vetores judiciais favoráveis ao apelante o
quantum,
verifica-se que
a pena-base fixada pelo juízo
a quo,
13 (treze) anos de reclusão,
revela-se desproporcional e irrazoável,
razão pela qual se impõe a redução do aludido
quantum,
não para o mínimo legal, como pretendido pelo apelante, porém, para patamar mais próximo, em 10
(dez) anos de reclusão, o que tenho como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
.

Presente a circunstâncias atenuante da confissão, a reprimenda foi reduzida em 01 (um) ano de reclusão, o que se mantém,
perfazendo a sanção intermediária em 09 (nove) anos de reclusão
. Ausentes agravantes.

Tendo em vista a incidência da causa de diminuição prevista no art. §1º, do art. 121, do CP, no patamar de 1/6 (um terço), a qual se mantém,
resta a reprimenda corporal definitiva redimensionada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por consequência, readéqua-se o regime prisional para o semiaberto, por ser o único possível na hipótese, nos termos do §2º, do art. 33, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a sanção basilar para mais próximo do mínimo legal, redimensionando-se a pena definitiva para 07 (sete) anos e (seis) meses de reclusão, e por consequência, modificando-se o regime prisional para o semiaberto.

É como voto.

Belém, 26/08/2025